Tribunal: CARF
Processo: 10880.927103/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927103/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.171 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MZF4 FIOS TECNICOS E UTILIDADES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927103/2013-37
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI do 4o trimestre de
2010, cumulado com Pedido de Compensação, reconhecido parcialmente em face da glosa de
créditos em razão do Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não Cadastrado no CNPJ e da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Cientificada da decisão, a contribuinte manifestou a sua inconformidade que foi
julgada improcedente sob o fundamento de que a interessada não trouxe aos autos nenhum
elemento probatório apto a demonstrar e comprovar a aquisição e nem a efetiva entrada dos
produtos que alega.
Inconformada vem a contribuinte no seu Recurso Voluntário, reproduzindo, em
síntese, os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade, no sentido de que
por um equívoco informou um CNPJ incorreto no PER/DCOMP, junta documentos nesse
sentido, além de relacionar a utilização da matéria prima importada como composição do
produto acabado (vassouras).
Ao final requer:
DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da glosa dos
créditos fiscais constantes no Despacho Decisório 056425575, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado, através do deferimento do valor total da
compensação solicitada, Ressarcimento de IPI - No DO PROCESSO DE CRÉDITO
10880-927.103/2013-37, e Perdcomp 27702.32397.250211.1.1.01-4512.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 24/08/2020 (fl.116) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/09/2020 (fl.117) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo diretamente à
análise do mérito em discussão.
II – Da liquidez e certeza do crédito tributário:
Conforme consta no despacho decisório de fls. 68, o direito creditório pleiteado
pela recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI apurado no 4o trimestre de 2010 foi
parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. A insuficiência do valor reconhecido decorre da ocorrência de glosa dos créditos
discriminados no demonstrativo RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS, pelo motivo (2) Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não Cadastrado no
CNPJ.

Para conhecimento, segue abaixo a relação de notas fiscais relativa aos créditos
considerados indevidos (fl.72):

Acerca das glosas, a manifestante alega (e-fl. 78/79):
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

a) não foi dada a oportunidade do contribuinte retificar o Pedido De Ressarcimento,
com relação aos CNPJ’s apontados como inexistentes;
b) os documentos fiscais geradores dos créditos glosados são idôneos, e o solicitado via
PERD/COMP, logo, o CNPJ existe, foi apenas transcrito incorretamente na relação de
notas fiscais de entrada;
c) os documentos fiscais estão á disposição da fiscalização para análise e comprovação
do alegado nesta impugnação, logo, deve ser considerado o crédito solicitado;
d) considerar a retificação de Ofício, por conta da transparência na emissão dos
documentos fiscais atualmente, através da emissão da nota fiscal eletrônica.
Para comprovar o alegado, a interessada juntou aos autos cópia das DANFE’s por
ela emitidas (e-fls. 92/100), exceto a relativa nota fiscal no 94, emitida em 04/10/2010, no valor
de R$ 68.356,69 (IPI destacado de R$ 2.906,06).
A decisão de piso manteve a glosa sob o fundamento de que “a manifestante não
trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar e comprovar a aquisição e nem
a efetiva entrada dos produtos que alega”.
No recurso a recorrente junta aos autos os seguintes documentos: comprovante de
arrecadação (DARF) IPI – Importação recolhidas no código 1038 (fls.195/207); relatório de
faturamento do 4o trimestre de 2010 (fls.208/356); parte do Registro de Apuração de IPI
referente ao período no corpo do recurso.
Ao analisar o caso concreto em testilha e a nova documentação anexada aos autos,
entendo que não assiste razão à contribuinte em seu pleito.
A compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em
nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe os artigos 170 do Código Tributário Nacional2.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado. Portanto, a demonstração da certeza e
liquidez do crédito é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a sua
existência e extensão.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; (grifou-se)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato3", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil5.
Ainda, sobre o ônus da prova, transcrevo trecho do acórdão 9303-005.226,
proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual me curvo para adotá-lo
neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise do pedido de
ressarcimento/compensação a verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a
comprovação do direito creditório pleiteado, que devem ser apresentadas no momento propício,
junto à Manifestação de Inconformidade.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto
no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em que o
contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em processos decorrentes
de lançamento seja na apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de
restituição e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior apenas de
forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob
pena de preclusão.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma
das hipóteses enumeradas acima, tampouco apresenta razões por não tê-los trazidos no momento
processual adequado.

3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

Portanto, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter
reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual.
De outro lado, é pacífico no CARF a compreensão de que “as provas
apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser conhecidas com o objetivo de esclarecer
um ponto obscuro, complementar uma demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi
anteriormente apresentado, algo próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se
configura inadmissível é a invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao
recorrente a oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior” (Acórdão no
9303006.241).
A questão foi tratada de forma profunda pela I. Conselheira Larissa Nunes Girard,
no Acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de decidir,
vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente
apresentado, algo próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se
configura inadmissível é a invocação da busca da verdade material com vistas a
propiciar ao recorrente a oportunidade de suprir sua própria omissão em fase
anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento do
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre
que não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses
autorizadoras do acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal,
quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam
referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no acórdão
recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo
Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar a
certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura da
fase de instrução do processo para que a Contribuinte colacionasse aos autos outras
provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em
sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem sido
apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes. Nessa
hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a empresa, o
intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não comprovada a
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados
preclusos, não podendo ser analisados por este Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte. (grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
Ressalta-se que o documento apresentado junto ao recurso voluntário poderiam ter
sido juntados quando do protocolo da manifestação de inconformidade, o que de fato não
ocorreu, e mesmo com a sua juntada tardia, não tem a força necessária para comprovar a
existência do crédito pleiteado pela recorrente. Vejamos.
Como bem pontuado pela decisão a quo, no caso, o direito ao crédito que seria
inerente às alegadas importações, atente-se que o Regulamento do IPI (RIPI) discrimina duas
condições essenciais para o direito à apropriação de créditos básicos: a aquisição das
mercadorias para industrialização (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem) e a sua efetiva entrada no estabelecimento industrial. Neste sentido, estipula o
RIPI/2010 (Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010):
Art. 226. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente; (grifou-se)
(...)
Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais,
à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial; (grifou-se)
(...)
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei
1.598/1977, replicado no art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifou-se)
Nesse contexto, para se constatar a veracidade do alegado pela recorrente – erro
no preenchimento da declaração -, é imprescindível a existência de forte dilação probatória –
especificamente contábil e fiscal, quanto ao crédito - ou seja, a comprovação da aquisição e a
efetiva entrada dos produtos. Em se tratando de importação, a recorrente deveria ter juntado os
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

invoices, documento semelhante a uma nota fiscal, que deve obrigatoriamente ser emitido em
transações comerciais internacionais. Além do mais, o Registro de Apuração do IPI sem as
formalidades legal não faz prova a favor do contribuinte.
Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do Acórdão de no 3003-
000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a vários
usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e outros
externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão,
aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma
Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras disposições, a referida
resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e
o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas - tais como: a) serem
encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; c) conterem termo de
abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e
pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou Razão -
com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como
meio de prova perante a Administração Tributária, o balancete apresentado se revela
despido, como visto, de formalidade essencial para sua mínima eficácia perante
destinatários externos à própria empresa.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações
declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais administrativos aferir por
documentação idônea a existência do crédito alegado.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
III – Da conclusão:
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927103/2013-37

Fl. 372
DF CARF MF
Original